Tribunal: TJPA
Processo: 0816625-86.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10447 - Aquisição
Data de julgamento: 2025-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816625-86.2023.8.14.0040

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JORGE LUIS AIRES DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO COM PERDA TOTAL. INEXIGIBILIDADE DE IPVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por Jorge Luis Aires de Souza, determinando a baixa definitiva do veículo sinistrado, bem como o cancelamento dos lançamentos de IPVA desde 12 de novembro de 2020. A decisão também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de IPVA após sinistro com perda total, diante da inércia do DETRAN/PA em efetivar a baixa do veículo, mesmo após o protocolo dos documentos necessários pelo proprietário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação acostada aos autos comprova a perda total do veículo e a tentativa do proprietário de realizar a baixa, com a entrega de todos os documentos exigidos.

4. A ausência de efetivação da baixa decorreu exclusivamente da inércia administrativa, o que afasta a incidência do IPVA, conforme art. 1º, § 1º da Lei nº 7.431/1985.

5. A jurisprudência da Corte reconhece a inexigibilidade do IPVA quando comprovada a perda total do veículo e a boa-fé do contribuinte.

6. O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa impedem a manutenção da exigência tributária sobre bem comprovadamente inservível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Comprovada a perda total de veículo e a tentativa do proprietário de realizar sua baixa administrativa, a inércia do DETRAN não pode ser fundamento para exigência de IPVA. 2. A exigência de tributo sobre bem inservível contraria os princípios da legalidade tributária, da boa-fé objetiva e veda o enriquecimento sem causa da Administração.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso de Apelação e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, que passa a integrar o presente julgado.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, nº 0816625-86.2023.8.14.0040, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas – PA, nos autos da ação de cancelamento e baixa de veículo sinistrado c/c cancelamento de lançamentos de débitos, movida por Jorge Luís Aires de Souza.

A peça inicial narra que a parte autora, é legítimo possuidor do veículo Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, Placa OTD-0370, Renavam 500853061, Chassi 9BFZF54P7D8413332, e que, em 12 de novembro de 2020, o referido bem sofreu um sinistro de grande monta, resultando em perda total.

Sustenta que, após o acidente, promoveu a entrega de toda a documentação exigida ao DETRAN/PA, incluindo laudo técnico do Instituto Renato Chaves, fotos do veículo, corte do chassi, placas e motor, com o intuito de efetuar a baixa definitiva do veículo junto ao sistema do órgão estadual.

Aduz, ainda, que apesar das tentativas, não obteve êxito na efetivação do pedido, razão pela qual ajuizou a presente ação, requerendo a citação do DETRAN/PA e da SEFA/PA, com a consequente baixa definitiva do veículo no sistema do DETRAN e o cancelamento dos lançamentos de IPVA desde a data do sinistro, formulando também pedido de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos do autor, determinando que seja dado baixa definitiva no veículo Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, Placa OTD-0370, Renavam 500853061, Chassi 9BFZF54P7D8413332, bem como o cancelamento dos lançamentos dos impostos (IPVA) 12 de novembro de 2020 até o momento.
Sem custas ex vi legen.
Condeno os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, arquivem-se.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, inicialmente, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal, destacando a tempestividade, a legitimidade, o interesse recursal e a ausência de fato impeditivo ou extintivo.

No mérito, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a baixa do veículo sinistrado, condição indispensável para a isenção do IPVA, não foi formalmente requerida junto ao órgão de trânsito competente. Defende que a Resolução nº 967/2022 do CONTRAN impõe ao proprietário do veículo o dever de apresentar, além do laudo de perda total, os documentos, placas e partes do chassi ao DETRAN para a efetivação da baixa no sistema RENAVAM, procedimento que não teria sido observado pelo apelado.

Alega, ainda, que a ausência de cumprimento do procedimento administrativo inviabiliza o reconhecimento da isenção tributária, sob pena de burla ao princípio da legalidade e da presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Por fim, requer o provimento da Apelação, com a consequente reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Não consta nos autos a apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar em relação ao mérito do recurso.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conheço do presente recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente o pedido formulado à inicial, determinando a baixa definitiva do veículo Ford Fiesta Sedan 1.6 Flex, Placa OTD-0370, Renavam 500853061, Chassi 9BFZF54P7D8413332, bem como o cancelamento dos lançamentos de IPVA a partir da data do sinistro (12 de novembro de 2020), condenando os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa, fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).

Inicialmente, observa-se que a sentença de primeiro grau se baseou em documentação robusta, consistente em laudo técnico oficial, fotografias, documentos comprobatórios de perda total e protocolos junto ao DETRAN, que demonstram inequivocamente a impossibilidade de uso do veículo desde 12 de novembro de 2020. Ressalte-se que a própria Administração Pública não contestou de forma eficaz a autenticidade e veracidade desses elementos.

Posteriormente, é importante pontuar que o juízo de origem aplicou corretamente o art. 1º, §1º da Lei nº 7.431/1985, ao reconhecer que o proprietário de veículo sinistrado, com perda total devidamente comprovada, deixa de exercer os atributos essenciais da propriedade (usar, gozar e dispor), sendo ilegítima a continuidade da exigência do imposto sobre propriedade de veículo automotor (IPVA).

Ademais, a jurisprudência desta E. Corte confirma o entendimento, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM BAIXA DE VEÍCULO E CANCELAMENTO DE DÍVIDA. ADMINISTRATIVO. VEÍCULO COM PERDA TOTAL. SINISTRO. IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DE COBRANÇA DO IPVA. PREVISÃO LEGAL. LEI Nº 6.017/1996. ARTIGO 6º. COMUNICAÇÃO AO DETRAN DO SINISTRO EM MAIS DE UMA OCASIÃO. BOA-FÉ DA REQUERENTE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. POSSÍVEL NO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE TUTELA ANTECIPADA SATISFATIVA NÃO É ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Detran não contradiz a alegação feita pelo recorrido, no sentido que de solicitou baixa no registro do veículo, conforme processo administrativo nº 0531/97. Assim como, não desmentiu a alegação de que após tomar conhecimento de que possuía dívida referente ao IPVA nos exercícios 2005, 2007 e 2012, requereu a baixa do sistema através de requerimento protocolado em julho de 2013, no DETRAN em Itaituba/PA. 2. A Lei nº 6.017, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1996 dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores ? IPVA em seu artigo 6º o seguinte:?Art. 6º A Secretaria de Estado da Fazenda dispensará o pagamento do imposto quando ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize seu domínio ou posse, não cabendo, entretanto, restituição se a perda se der após o recolhimento do imposto.?3. Notória, no caso concreto, a existência de boa-fé da recorrida, que em mais de uma oportunidade, requereu a baixa no sistema de um veículo que deixou de existir após sua perda total, não sendo devida a incidência de IPVA ou de incidência de qualquer infração, após o fato narrado.4. É cediço que a vedação para concessão de tutela antecipada em desfavor da Fazenda Pública é restrita as hipóteses previstas nos artigos 1º e 2º-B da Lei 9.494/97[1] e art. 7º, §§ 2º e 5º da Lei nº 12.016/2009, de sorte que os impedimentos ali estampados apenas são aplicáveis quando a medida de urgência tiver o condão de acarretar dispêndio pecuniário direto ao Estado, situação esta que não condiz com o caso sob análise.5. Em que pese a previsão constante do art. 1º, § 3º da Lei nº 8.437/92[3] - segundo a qual é incabível a concessão de medida liminar em desfavor do Poder Público que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação -, incumbe ao julgador analisar as circunstâncias fáticas e ponderar acerca da aplicabilidade de tal dispositivo ao caso concreto. É que as medidas de caráter acautelatório têm sido utilizadas com o desiderato de efetivar a garantia constitucional da devida tutela jurisdicional, aplicando-se às situações em que a sua negação poderia culminar com o perecimento do direito ou de definida situação fática. (TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0007473-80.2017.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/08/2018)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA. PEDIDO DE BAIXA DE VEÍCULO JUNTO AO DETRAN/PA. INCÊNDIO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA
R
ESOLUÇÃO Nº
11/98
DO
CONTRAN
. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

I –
In casu
, o apelado ajuizou uma Ação Ordinária, perante o Juízo Monocrático, pleiteando a baixa de um veículo de sua propriedade, junto ao Detran/PA, que sofreu um incêndio, na cidade de Palmas/TO, no mês de agosto de 2007, tendo a autoridade de 1º grau julgado procedente a demanda;

II – A documentação acostada ao processo demonstra que o veículo do recorrido ficou destruído e teve perda total devido ao incêndio ocorrido, motivo pelo qual, apelado focou impossibilitado
de cumprir
a determinação constante na
Resolução
nº
11/98 do CONTRAN
– Conselho Nacional de Trânsito, no que tange a entrega da
placa ou o chassi do veículo
sinistrado;

III - Outrossim
,

não se justifica a manutenção d
o
registro
do veículo do apelado
indefinidamente, pois
se
não há como cumprir a
referida
exigência legal, impõe
-se
o deferimento do pedido de baixa do registro do veículo junto ao
recorrente;

I
V - Recurso conhecido e
julgado im
provido
, mantendo inalterada a sentença monocrática.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001494-73.2009.8.14.0015 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021)

Por outro lado, a apelação do Estado do Pará não traz fundamentos jurídicos capazes de infirmar a correção da sentença.

Ao sustentar a necessidade do cumprimento formal da Resolução CONTRAN nº 967/2022 e do Manual RENAVAM/DETRAN-PA, o apelante desconsidera a comprovação de que o autor tentou sem sucesso dar baixa administrativa, tendo o DETRAN permanecido inerte mesmo diante da documentação completa entregue, conforme consta nos autos.

Ademais, o autor apresenta laudo oficial do centro de perícia cientifica do Estado do Pará, apontando placa, chassi e N.I.V, confirmando a gravidade do sinistro sofrido e a originalidade do veículo.

Por fim, o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao enriquecimento sem causa vedam ao Estado continuar cobrando tributos sobre bem comprovadamente inservível e fora de circulação.

A não efetivação da baixa no sistema RENAVAM, exclusivamente por razões imputáveis à Administração, não pode ser usada como argumento para manter a exigibilidade do tributo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P.R.I.C.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 15/07/2025